Tribunal: TJDFT
Processo: 0014942-19.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0014942-19.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADOS: CARLA DE OLIVEIRA SALES ARAUJO, ELAINE DE OLIVEIRA SANTOS FERNANDES, ESDRAS DE OLIVEIRA SANTOS, LAERTE DE OLIVEIRA SANTOS, LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS, LOURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS, LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS, LUCINEDIA DE OLIVEIRA SANTOS SANDES, LUCIO DE OLIVEIRA SANTOS, MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS, MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS, RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os autores/apelados, na sua derradeira petição[1], manifestaram interesse em realizar acordo sobre o objeto litigioso. Outrossim, verifica-se que em 01/07/2025, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando, o tema 284 da repercussão geral (RE no 631.363/SP), dera provimento ao recurso extraordinário para cassar os acórdãos recorridos (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1o, do RISTF) e determinara que outros fossem proferidos levando em consideração a declaração de constitucionalidade dos Planos Collor I e II no ambiente da ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Revogara, ademais, a determinação, datada de 16.4.2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versassem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285)[2]. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 24638307, fl. 245. [2] https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20631363%22&amp;base=acordaos&amp;sinonimo=true&amp;plural=true&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;sort=_score&amp;sortBy=desc&amp;isAdvanced=true - ID 75687791, fls. 305/308.